Tribunal: STF
Processo: HC 76095
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-11-11
Data de publicação: 1997-11-11

Ementa:
EMENTA: "Habeas Corpus".
        - Embora sem cumprir a exigência do $ 2º do artigo 2º da Lei
8.072 que exige que o juiz decida fundamentalmente se o réu poderá
apelar em liberdade, a sentença condenatória concedeu indiretamente à
ora paciente esse benefício ao determinar que somente depois do
trânsito em julgado dela seria lançado o nome da sentenciada no rol dos
culpados e expedido o mandado de prisão.
Assim sendo, e não havendo apelado a propósito o Ministério  Público,
nem sendo caso de recurso necessário, não pode esse benefício, ainda
que concedido sem a devida fundamentação, ser cassado pelo Tribunal,
quando da apreciação da apelação do réu, para efeito de não conhecer da
apelação por não se haver recolhido este á prisão. Essa questão ficou
preclusa, e, portanto, não poderia ser reexaminada.
        "Habeas Corpus" deferido.